Tribunal: TJES
Processo: 5004649-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004649-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANDERLI BARREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004649-19.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: VANDERLI BARREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5816373 por BANCO BMG S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5769764, que conheceu parcialmente do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença de piso intocada por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que havendo “
comprovação do recebimento de créditos pelo autor/embargado, sendo este beneficiado com valores, deve ser determinada, no caso dos autos, a restituição dos valores recebidos pelo embargado
”, bem como “
requer seja concedida a compensação do valor total da condenação com o crédito recebido pela parte autora para que não reste caracterizado enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do Código Civil
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu parcialmente do recurso interposto e negou provimento ao pedido da empresa recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Diante de simples leitura, verifica-se que a sentença primeva (ID. 4792291) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a
quitação
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, considerando-o idôneo e verdadeiro, todavia, indicando que o valor pago pelo autor seria suficiente para o pagamento integral da dívida.

O recurso, entretanto, pretende a reforma da sentença objurgada para reconhecer a legitimidade da contratação e legalidade do contrato firmado entre as partes.

Como se vê, o recurso carece de correlação com a sentença. Aliás, apenas com fito elucidativo, cumpre consignar que, embora despercebido pela recorrente, a própria sentença objurgada entendeu pela regularidade da contratação, senão vejamos:

“
(...) Conquanto o autor afirme desconhecer essa modalidade de empréstimo, em depoimento pessoal confirma a assinatura constante no contrato controvertido, apresentado no id. 14586849,
de modo a evidenciar a regularidade da contratação do serviço.

Além disso, o réu comprova que
o autor utilizou o cartão para realizar sete saques, entre os anos de 2014 a 2017,
que perfizeram um valor total de R$ 6.094,44, transferidos para sua conta bancária, conforme comprovantes anexados no id. 14587203.

Além disso, com a contestação, fora apresentada gravações telefônicas relativas aos saques complementares solicitados pelo autor,
evidenciando sua anuência acerca da transação realizada com o cartão
(id. 14586847 – Pág. 13).

É importante assinalar que, nessa modalidade, não há pactuação do número de prestações fixas a serem pagas, mas, sim, descontos mensais de um percentual de até 5% sobre a margem consignável para amortização da dívida contraída com o cartão, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral do seu débito, consoante o disposto no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 28 do INSS. (...)

Portanto, pelas provas dos autos,
restou evidenciada a anuência do autor com relação à operação de crédito firmada, visto que se beneficiou da prestação de serviço, legitimando a contraprestação pecuniária, razão pela qual não há falar em nulidade
.

Não obstante isso, verifico que os descontos ocorrem desde o ano de 2014, cujo montante alcança R$ 25.845,91, o que supera o mútuo e, ainda, remunera satisfatoriamente o réu pela transação, consoante os contracheques apresentados com a inicial”. (grifei)

Assim sendo, lamentável a atitude da postulante, que nem sequer procedeu à leitura atenta da decisão que busca reformar
”
.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pela parte autora em sede recursal, tendo entendido pelo improvimento dos pedidos autorais ante a quitação integral do contrato, motivo pelo qual indevida a restituição, por parte do autor, dos valores depositados em sua conta, bem como a autorização para compensação de valores.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)